Tribunal: TCU
Processo: 008.934/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão proferida em sede de tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades na execução de contratos parcialmente financiados com recursos do Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Ivan Rodrigues, ex-prefeito do município de São José dos Pinhais/PR, contra o Acórdão 7790/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas relativas à execução de recursos do Fundo Nacional de Saúde na implementação de contratos com a empresa B.M.J. Service Ltda., imputando-lhe débito solidário e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, no art. 288 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 22 e 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - Lindb), em: 9.1. conhecer e dar provimento ao recurso de revisão interposto por Ivan Rodrigues a fim de: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 7790/2018-TCU-Segunda Câmara , exclusivamente em relação ao recorrente; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as suas contas, dando-lhe quitação, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos demais responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de São José dos Pinhais/PR, e à Procuradoria da República no Paraná; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.